Tribunal: TJES
Processo: 0002053-79.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002053-79.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI RIBEIRO AUGUSTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002053-79.2024.8.08.0012

APELANTE: DAVI RIBEIRO AUGUSTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. COAUTORIA. DIVISÃO DE TAREFAS. MOTORISTA. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CÁLCULO DAS MAJORANTES. EFEITO CASCATA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DAVI RIBEIRO AUGUSTO contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, alegando coação moral. Subsidiariamente, requer o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, o reconhecimento da participação de menor importância, a readequação da dosimetria na terceira fase para afastar o "efeito cascata" e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se as provas, incluindo a confissão qualificada do réu e os depoimentos testemunhais, são suficientes para comprovar a autoria e o dolo no crime de roubo; (ii) estabelecer se restou configurada a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível ou a causa de diminuição da participação de menor importância; (iii) determinar se a ausência de apreensão da arma de fogo impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP; (iv) analisar a legalidade da aplicação cumulativa ("efeito cascata") das causas de aumento na terceira fase da dosimetria; (v) fixar o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de coação moral irresistível não se sustenta, pois o próprio réu admitiu em juízo a consciência de que conduziria o veículo para que o comparsa praticasse o roubo, revelando adesão subjetiva à conduta. A alegação de desconhecimento ou coação é infirmada pela capacidade do réu de indicar, horas após o crime, a localização exata do veículo subtraído, informação que possibilitou a recuperação da
res furtiva
e demonstra o vínculo subjetivo com a totalidade da empreitada.

Configurada a coautoria, e não a participação de menor importância, visto que o apelante exerceu papel determinante na divisão de tarefas, atuando como motorista responsável pela logística de aproximação e fuga.

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, inciso I, do art. 157 do CP, quando outros elementos, como a palavra segura da vítima em juízo, confirmam a utilização do artefato (Precedentes do STJ e TJES).

A aplicação sucessiva ("efeito cascata") das causas de aumento na terceira fase da dosimetria exige fundamentação concreta.

Impõe-se a retificação do cálculo dosimétrico para aplicar a soma das frações (1/3 e 2/3) sobre a pena intermediária, pois o juízo de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea que justificasse o critério sucessivo, e o fato não denota periculosidade que extrapola a ofensividade própria do delito.

A redução da pena final para 08 (oito) anos de reclusão autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão judicial, ainda que qualificada pela alegação não comprovada de coação moral, aliada à indicação precisa do local da
res furtiva
horas após o crime, demonstra a coautoria e afasta a tese de participação de menor importância.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP) prescinde da apreensão e perícia do artefato, bastando a comprovação por outros meios idôneos, como o depoimento firme da vítima.

A aplicação sucessiva ("efeito cascata") de causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena exige fundamentação concreta que demonstre a maior gravidade do delito, não sendo automática.

Fixada a pena em 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento é o semiaberto, conforme o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, alínea “b”; art. 157, § 2º, inciso II; art. 157, § 2º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Embargos de Divergência n. 961.863/RS; STJ, AgRg no HC n. 971.888/SP; TJES, APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; TJES, APCr 0011258-44.2016.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002053-79.2024.8.08.0012

APELANTE: DAVI RIBEIRO AUGUSTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

DAVI RIBEIRO AUGUSTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica (ID 16208059), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais (ID 16208079), a defesa técnica sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que não há elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a autoria e o dolo na conduta imputada. Afirma que o réu foi coagido moralmente por terceiro a conduzir o veículo utilizado no crime, sem conhecimento prévio da empreitada delitiva, o que afastaria sua adesão voluntária ao fato típico. Requer, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, diante da ausência de apreensão do artefato supostamente utilizado. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, bem como a correção do cálculo da pena, com a aplicação das majorantes de forma isolada sobre a pena-base, e não de forma cumulativa. Por fim, diante da eventual redução da pena, postula a fixação do regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, na manhã do dia 09/10/2024, por volta de 11h:10m, o réu, acompanhado de dois indivíduos não identificados, deslocou-se a bordo do veículo Volkswagen Polo, placa SJC0I08, até a Rua Jamaica, Bairro Jardim América, em Cariacica, onde, de comum acordo e união de vontades, mediante grave ameaça consubstanciada com emprego de arma de fogo, renderam a vítima Silvano Bortolini Cardoso e subtraíram seu veículo Jeep/Renegade, placa RBG5B72, além de seus pertences pessoais.

Segundo a peça acusatória, enquanto DAVI dava cobertura à ação criminosa na direção do veículo Volkswagen, seus comparsas abordaram a vítima.

Após a ação criminosa, a vítima se dirigiu à Delegacia.

No mesmo dia, por volta de 17 horas, agentes da guarda municipal realizavam patrulhamento pelo Bairro Porto Santana, em Cariacica, quando avistaram o mencionado veículo Volkswagen Polo.

Na sequência, abordaram o condutor do veículo, identificado como Davi, ora apelante, que, ao ser questionado sobre o roubo do veículo Jeep Renegade, confessou sua participação e, ainda, informou que o automóvel havia sido deixado na Rua Antônio Gatti, Bairro Oriente, em Cariacica.

Ato contínuo, os agentes se dirigiram até o local informado pelo réu, onde verificaram que o automóvel subtraído já se encontrava em posse de policiais militares, que o encontraram dentro do “Lava Jato do Dodo”, onde o proprietário do estabelecimento, Douglas de Oliveira Pinto, os informou que um indivíduo desconhecido teria deixado o carro para ser limpo e que o buscaria mais tarde.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada no Boletim de Atendimento nº 55933459 (ID 16207978), no Boletim Unificado nº 55933661 (ID 16207977), que registra a subtração do veículo Jeep Renegade, no Boletim Unificado nº 55936775 (ID 16207976), que documenta a recuperação do referido veículo, no Auto de Apreensão (ID 16207966), referente ao veículo VW Polo, utilizado na empreitada criminosa, bem como nos demais elementos informativos colhidos durante a investigação.

A
autoria
delitiva
, por sua vez, está amparada em alicerces sólidos construídos pela prova oral judicializada, especialmente a confissão do réu e os depoimentos coerentes da vítima e dos agentes de segurança.

Embora o apelante tenha tentado mitigar sua responsabilidade, alegando coação moral irresistível em razão de dívida de drogas com o comparsa "Jota", suas próprias declarações em juízo confirmam a adesão subjetiva à conduta criminosa e a coautoria, afastando a tese de mera carona involuntária ou participação de menor importância.

Com efeito, o réu, ao ser interrogado em juízo, admitiu parcialmente a conduta que lhe é imputada, e, em um momento crucial de seu depoimento, revelou a consciência de seu papel:

“
(...) que participou do roubo, que como disse em seu depoimento estava devendo dinheiro para o rapaz que praticou o ato do crime, que conhecido alcunha Jota; (...) que Jota o acionou para fazer uma corrida para Jardim América. Que nesse momento Jota falou que devia dinheiro para ele e que deveria deixar ele em certo local. Que ele não falou o que iria fazer. Que se não deixasse ele iria fazer uma coisa pior com o interrogando. (...) Que o Jota falou que iria roubar o veículo. Que levou Jota ao local próximo do roubo. Que o Jota roubou o carro. Que mais tarde viu que era um renegade. Que viu Jota armado (...) Que
tinha consciência no momento em que Jota o ameaçou que iria dirigir para
que
este comete
s
se o crime
”.

A confissão, mesmo que qualificada por essa alegação de coação (não comprovada e contraditória com sua conduta posterior), demonstra que Davi não foi um mero espectador, mas sim o responsável por assegurar a logística essencial para a execução do roubo: a condução do veículo de aproximação e fuga.

Ademais, a alegação de que agiu sob coação ou que não tinha conhecimento da intenção criminosa dos comparsas se revela insustentável diante de um fato probatório de extrema relevância: a precisa indicação da localização do veículo roubado.

Destarte, os guardas municipais Denizar de Oliveira Rolim e Lucio Flavio de Paula Rais, responsáveis pela abordagem do réu no veículo Polo, foram categóricos ao narrar a colaboração de Davi, evidenciando que ele detinha informações privilegiadas:

“
(...) [Davi] assumiu que era o motorista na ação do roubo do veículo Renegade e que sabia onde estava o veículo, indicando o local onde poderia ser encontrado, razão pela qual foi-lhe dada voz de prisão devido a participação do roubo; (...)
que só conseguiram chegar até o Renegade através das informações
de
Davi
”.
(transcrição de parte do depoimento do policial Lúcio Flávio de Paula Rais)

Nesse contexto, a capacidade de Davi de indicar o local exato onde o veículo subtraído foi abandonado, horas após a consumação, enfraquece a tese de ignorância.

O fornecimento desta informação crucial à localização da
res furtiva
pela Polícia, a partir da qual o veículo foi efetivamente recuperado, demonstra a permanência do vínculo subjetivo e a ciência da totalidade da empreitada criminosa, configurando inequívoca coautoria (e não mera participação de menor importância, tese corretamente afastada pelo juízo de primeiro grau).

Portanto, a prova técnica dos autos, aliada à confissão qualificada e à prova testemunhal dos agentes de segurança, converge para a certeza de que Davi Ribeiro Augusto concorreu ativamente e conscientemente para o crime de roubo duplamente majorado, exercendo papel determinante na execução da divisão de tarefas.

Em relação ao pedido para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, a jurisprudência consolidada do STJ, firmada nos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, é no sentido de que
é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo
, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP (§ 2º, inciso I, da antiga redação do artigo 157, do CP),
quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
. Nesse mesmo sentido, também é o entendimento deste eg. Tribunal (TJES; APCr 0002516-43.2018.8.08.0008; Relª Desig. Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 10/8/2022; DJES 29/8/2022; TJES; APCr 0011258-44.2016.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/8/2022; DJES 23/8/2022).

Na hipótese vertente, a vítima, inquirida na esfera policial e em juízo, declarou de forma expressa que houve utilização de uma arma para empreender a subtração – razão pela qual a majorante deve ser reconhecida.

Diante do exposto, os elementos de prova coligidos nos autos, incluindo a confissão judicial do apelante quanto à ciência do intento criminoso e sua atuação como motorista, somados à sua capacidade de indicar a localização precisa do bem subtraído (o que anula a tese de coação e ignorância dos fatos), e a palavra segura da vítima quanto ao uso da arma, tornam o decreto condenatório irretocável.

Na sequência, a defesa técnica impugna a técnica utilizada na terceira fase dosimétrica, consistente na aplicação do “efeito cascata” das majorantes relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Nesse sentido, argumenta que esse método resulta um aumento exponencial da pena e que cada majorante deve ser calculada a partir do mesmo ponto de partida.

Destarte, a jurisprudência do STJ autoriza a aplicação do critério sucessivo ou "efeito cascata" para o cálculo das causas de aumento, desde que haja fundamentação concreta (STJ, AgRg no HC n. 971.888/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Na espécie, o juízo primevo não apresentou fundamentação idônea que justificasse a aplicação do critério sucessivo e, ademais, o fato em julgamento não denota uma periculosidade que extrapola a ofensividade que é própria do delito de roubo, haja vista que o evento desenrolou-se rapidamente e, ademais, o bem subtraído fora recuperado no mesmo dia.

À vista do exposto, entendo razoável proceder à retificação do cálculo dosimétrico.

Considerando que a pena intermediária restou estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e que a soma das frações de 1/3 (um terço) e de 2/3 (dois terços) referentes às majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo resulta em 1 (um inteiro), a sanção definitiva do réu deve ser fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir a pena do réu para 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)